Tribunal: TJSP
Processo: 2066823-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Cumprimento de sentença – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que deu parcial provimento ao recurso – Magistrado que indeferiu pedido do exequente, ora agravante, de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e cartões de crédito, e passaporte do agravados – Razoabilidade – Execução que deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Cumprimento de sentença – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que deu parcial provimento ao recurso – Magistrado que indeferiu pedido do exequente, ora agravante, de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e cartões de crédito, e passaporte do agravados – Razoabilidade – Execução que deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo razoável a adoção de medidas restritivas de direitos ou até mesmo de liberdade - Pretensões coercitivas aqui buscadas não garantem nenhum resultado prático ao processo, pois nem mesmo conduz à satisfação do crédito exequendo, revelando-se apenas medida punitiva ao devedor em razão do inadimplemento, sujeitando-o à situação constrangedora, o que não se deve admitir – Precedentes – Decisão mantida – Regimental não provido.